Tribunal: TJES
Processo: 5017112-88.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017112-88.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017112-88.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO BRIGANTI - SP165367-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EISA – Empresa Interagrícola S/A
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (ID 1825553), que concedeu parcialmente a segurança, para reconhecer o direito da impetrante, ora apelante, de pagar o ICMS incidente sobre a energia elétrica, excluído da sua base de cálculo o montante correspondente da demanda de energia elétrica contratada e não utilizada até 25.02.2021, ante a publicação do Decreto nº 4827-R, que alterou a redação do art. 63, § 10 do RICMS/ES.

Em suas razões (ID 1825559), a apelante sustentou: i) necessidade de reaver os valores pagos indevidamente nos últimos 05 (cinco) anos.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 1825565), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 16 de novembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017112-88.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO BRIGANTI - SP165367-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que concedeu parcialmente a segurança, para reconhecer o direito da impetrante, ora apelante, de pagar o ICMS incidente sobre a energia elétrica, excluído da sua base de cálculo o montante correspondente da demanda de energia elétrica contratada e não utilizada até 25.02.2021, ante a publicação do Decreto nº 4827-R, que alterou a redação do art. 63, § 10 do RICMS/ES.

Pois bem.

O cerne da questão reside na apuração da possibilidade da apelante reaver, através do presente mandado de segurança, os valores pagos a título de ICMS referente à demanda de energia elétrica contratada/reservada e não a efetivamente consumida, respeitado o prazo prescricional quinquenal retroativo, a contar do ajuizamento da demanda.

As Súmulas nºs 269 e 271, do Supremo Tribunal Federal preveem,
in verbis
:

Súmula nº 269: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula nº 271: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Da leitura dos aludidos enunciados, extrai-se ser incabível a utilização do mandado de segurança para reaver valores pretéritos pagos indevidamente, devendo a apelante, para tanto, se valer dos meios administrativos e/ou judiciais para alcançar sua pretensão pecuniária.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

É cediço o entendimento de que na via do mandado de segurança não pode haver pedido que culmine na produção de efeitos patrimoniais pretéritos. Súmulas nº 269 e 271, ambas do e. STF. O pedido de restituição ou compensação dos valores supostamente recolhidos de forma indevida deve ser feito por meio de ação de cobrança ou pela via administrativa, não podendo ser concedido nesta via, por não haver lei autorizativa neste sentido.
(TJES, Classe: Apelação, 024151641289, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018).

Ademais, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, a compensação tributária pressupõe a existência de lei do ente tributante competente, o que não se verifica no Estado do Espírito Santo.

Segue aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria em debate:

Conforme entendimento firmado pelas turmas que compõem a Seção de Direito Público, para haver a compensação almejada, deve haver lei autorizando a compensação, não havendo, portanto, autoaplicabilidade do art. 170 do CTN, mas existência de norma para uniformizar o procedimento de compensação. Precedentes.
(AgRg no AREsp 834.726/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016).

Dessa forma, a apelante não possui o direito de compensar os valores pagos indevidamente a título de ICMS nos termos pretendidos nesta demanda, devendo buscar as vias adequadas para tal fim.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de manter incólume a r. sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante a inexistência de condenação na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEMBOLSO DE VALORES PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cerne da questão reside na apuração da possibilidade da apelante reaver, através do presente mandado de segurança, os valores pagos a título de ICMS referente à demanda de energia elétrica contratada/reservada e não a efetivamente consumida, respeitado o prazo prescricional quinquenal retroativo, a contar do ajuizamento da demanda. 2. Da leitura das Súmulas nºs 269 e 271, do Supremo Tribunal Federal, extrai-se ser incabível a utilização do mandado de segurança para reaver valores pretéritos pagos indevidamente, devendo a apelante, para tanto, se valer dos meios administrativos e/ou judiciais para alcançar sua pretensão pecuniária. 3. Ademais, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, a compensação tributária pressupõe a existência de lei do ente tributante competente, o que não se verifica no Estado do Espírito Santo. 4. Dessa forma, a apelante não possui o direito de compensar os valores pagos indevidamente a título de ICMS nos termos pretendidos nesta demanda, devendo buscar as vias adequadas para tal fim.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.